Tribunal: STF
Processo: ARE 1563687
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RISCO NOS PROVENTOS DAS AUTORAS, AGENTES COMUNITÁRIAS APOSENTADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS DEMANDANTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CITRA PETITA QUE SE IMPÕE. CAUSA MADURA JUSTIFICANDO O JULGAMENTO DO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL 2.202/94 E DO DECRETO 13.202/94. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO REFERIDA PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DA RUBRICA EM QUESTÃO. SUPRESSÃO QUE, TENDO POR BASE PARECER DE CARÁTER EMINENTEMENTE OPINATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, QUE FERE O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO PREVISTO NO ART. 7º, VI, DA CRFB/88. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DA DEMORA SE DÁ PELA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE SENTENÇA ILÍQUIDA DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 40, § 2º; 71, inciso III; 75; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente